Tribunal: TJDFT
Processo: 0748204-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0748204-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARLY NERES ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do cumprimento individual de sentença movido por MARLY NERES ARAÚJO em desfavor do ora agravante, rejeitou a impugnação, entendendo pela ausência de limitação temporal, afastando o suposto excesso de execução decorrente da utilização do IPCA-E em substituição a TR, determinando a aplicação, tão somente, da SELIC, sobre os valores encontrados, a partir de dezembro de 2021. Inicialmente, informa o agravante que, na origem, trata-se de cumprimento individual de sentença proferida na ação coletiva no 32.159/97, objetivando o pagamento do benefício alimentação, constando no título executivo a necessidade de aplicação da TR como índice de correção monetária. Salienta que a decisão impugnada não observou os limites da coisa julgada em relação a dois pontos essenciais, quais seja, a limitação temporal estabelecida pelo título exequendo ao período anterior à impetração do MS 7.253/97, ajuizado em 27/04/97, e o índice de correção monetária (TR) fixado no título, violando claramente a coisa julgada. Defende que a decisão judicial transitada em julgado não se altera por pronunciamento posterior da Corte Suprema, ao reconhecer a inconstitucionalidade de norma, conforme entendimento firmado no Tema de Repercussão Geral no 733. Tece considerações a respeito do julgamento de improcedência da ação rescisória movida pelo SINDIRETA, o que ratificaria o excesso apontado decorrente da incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária. Sustenta, ainda, que também não foi observado a obrigatoriedade da aplicação da SELIC a partir de 09/12/2021, nos termos estabelecidos pela EC no 113/2021. Esclarece que a forma de correção prevista na EC 113/2021 é aplicável a partir do início da sua vigência, incidindo imediatamente nos processos judiciais pendentes, como afirmado pelo STF no Tema 435, não podendo a coisa julgada se opor aos efeitos futuros da relação jurídica continuativa, como também definido no Tema 494. Defende a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo requerido, destacando que a urgência encontra-se pautada na impossibilidade de qualquer imposição de prejuízo ao ente público, evidenciando-se o risco de dano no prosseguimento do cumprimento de sentença com a adoção de critérios incorretos, com a consequente expedição de precatório. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo para sobrestar a tramitação do feito originário, até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, determinando-se a limitação temporal objetiva, bem como a aplicação do índice da TR como índice de correção monetária e, ainda, a incidência da SELIC a partir da data de vigência da EC no 113/2021. Por fim, requer a condenação do exequente em honorários sucumbenciais decorrentes do excesso de execução verificado. Sem preparo, em face de isenção legal. É a síntese do que interessa. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Em sede de cognição sumária, vislumbro a presença cumulativa dos requisitos que justificam a concessão do efeito suspensivo vindicado (art. 995, Parágrafo Único, CPC), na parte relacionada à limitação temporal e a incidência da taxa SELIC. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em que foi reconhecido o direito dos servidores ao recebimento das prestações em atraso do benefício alimentação desde janeiro de 1996. Parte da controvérsia reside na averiguação da possibilidade de utilização do IPCA-e para correção monetária, a partir de 30/6/2009, em substituição a TR estabelecida no título exequendo. É cediço que a questão ora debatida tem sido objeto de exame recorrente por esta e. Corte de Justiça que tem sinalizado pela possibilidade de alteração do índice de correção monetária das dívidas fazendárias para atender às disposições do Tema 810/STF. Relembro que, por ocasião do julgamento da repercussão geral (RE 870.947/SE), a c. Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, obstando a utilização da TR como índice de correção monetária, tendo como trânsito em julgado a data de 3/3/2020. Em que pese a existência de posicionamento no sentido de fazer incidir o novo índice em qualquer situação, ainda que o trânsito em julgado da ação de conhecimento tenha se dado anteriormente à decisão definitiva do c. STF, filio-me à corrente que entende inviável a utilização do IPCA-E para decisões transitadas anteriormente à declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Contudo, na presente hipótese, o decisum da ação coletiva, objeto do cumprimento individual de sentença movido pela agravada, transitou em julgado em 11/3/2020, ou seja, depois da manifestação definitiva do c. STF sobre o tema. Portanto, a meu ver, a atualização monetária no período apontado deve ser feita pelo IPCA-E, como inicialmente apresentado pela exequente, em substituição à TR. Destaco que aqui inexiste preclusão ou mesmo ofensa à coisa julgada, vez que o c. STF já tinha declarado a inconstitucionalidade da utilização da TR, frise-se, de forma definitiva, dias antes do trânsito em julgado da ação coletiva que fundamenta o presente cumprimento de sentença, razão pela qual não há violação do Tema 733, afigurando-se escorreita a rejeição da impugnação, neste particular. Por outro lado, o título executivo originado na ação ordinária n. 32159/97, objeto do presente cumprimento de sentença, limitou expressamente a condenação ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro/1996, quando da efetiva supressão do direito, até o dia da impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/97. Contrário ao entendimento do magistrado a quo, verifico que a análise crucial da preliminar de ausência de interesse de agir é expressa na sentença (ID 145006211 - 1a instância, pg. 5), ratificada nos embargos de declaração e na instância recursal, no sentido de limitar o objeto da ação ordinária n. 32159/97, por parcial perda superveniente do seu objeto em relação às prestações vencidas a partir da impetração do referido writ. Por consequente, a condenação na ação ordinária n. 32159/97 é limitada ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo Mandado de Segurança n. 7.253/97. Outra não é a compreensão externada por este eg. Tribunal de Justiça, in verbis: AGRAVOS DE INSTRUMENTO. TEMA 1.170. REPERCUSSÃO GERAL. EFEITO SUSPENSIVO. NÃO DETERMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA DA EXEQUENTE. REJEITADA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO. DATA DA IMPETRAÇÃO DO MS 7.253/97. CRÉDITO DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. TEMAS 810 E 905. IPCA-E. INCIDÊNCIA. OFENSA À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. 1. (...) 3. O objeto da ação coletiva se circunscreveu ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo mandado de segurança no 7.253/97, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração do writ, em razão da perda parcial do objeto (restabelecimento do benefício e de pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do mandado de segurança). 4. É descabida a execução, nos presentes autos, dos valores compreendidos pelo título executivo judicial proveniente da concessão da segurança, o qual possui sua própria fase executiva. Portanto, devem ser excluídas do valor devido as parcelas posteriores a 27/04/1997. 5. (...) 9. Recurso do executado conhecido e parcialmente provido; Recurso dos exequentes conhecido e provido. (Acórdão 1649414, 07333197720228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 23/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO SUPRIMIDO. MARCO TEMPORAL. LIMITAÇÃO DO PERÍODO REFERENTE ÀS PARCELAS DEVIDAS AO PERÍODO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA No 7.253/97. CABIMENTO. 1. O objeto da Ação Coletiva no 32.159/97 se circunscreveu ao pagamento das parcelas de auxílio alimentação não abarcadas pelo Mandado de Segurança no 7.253/97, de forma que o marco inicial da condenação na ação coletiva é a interrupção do pagamento do auxílio, em janeiro de 1996, enquanto o marco final corresponde à data da impetração do remédio constitucional, em razão da parcial perda superveniente da demanda coletiva. 2. A desconsideração da delimitação temporal esclarecida na fundamentação da sentença coletiva, quando da análise da preliminar do interesse de agir da parte autora, acarretaria o recebimento em duplicidade das parcelas de adimplemento do débito, o que não pode ser admitido pelo ordenamento jurídico, em homenagem à vedação do enriquecimento sem causa. 3. É descabida a execução, nos presentes autos, dos valores compreendidos pelo título executivo judicial proveniente da concessão da segurança, o qual possui sua própria fase executiva. Portanto, devem ser excluídas do valor devido as parcelas posteriores a 27/04/1997. 4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1694087, 07042809820238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2023, publicado no DJE: 22/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da mesma forma, a insurgência do agravante quanto à não incidência da SELIC, para atualização dos cálculos, a partir de 09/12/2021, a meu ver, também merece acolhida. Com efeito, a tese defensiva de incidência da SELIC para atualização de dívidas fazendárias, a partir da vigência da EC 113/2021, apresenta-se coerente e de acordo com o entendimento exarado nos precedentes atuais dessa e. Corte de Justiça, evidenciando a probabilidade do direito, também neste particular. De outro lado, o perigo de dano também se faz presente, ante a possibilidade de que os cálculos sejam realizados considerando um período consideravelmente maior, e sem incidência da SELIC, bem como o pagamento dos requisitórios com valores a maior, justificando-se, portanto, a suspensão da execução na origem, até o pronunciamento definitivo do Colegiado sobre os temas apresentados. Ressalto que o agravo de instrumento é um recurso de tramitação célere, sendo certo que o prosseguimento da execução se dará brevemente, sem prejuízo à parte credora. Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo requerido, determinando o sobrestamento da execução até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator